Tribunal: TJES
Processo: 5022384-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022384-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5022384-49.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM

RECORRIDO: ADÃO GONÇALVES PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16891678, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em que pese dispensado o relatório, adoto o resumo das pretensões autorais contido na sentença: “
Trata-se de ação proposta por ADAO GONCALVES PEREIRA em face de MercadoPago, através da qual alega que possui cartão de crédito operado pela requerida e que na fatura do mês de junho/2025 notou lançamento de duas compras cuja origem desconhece e não obtendo êxito na resolução da lide pelas vias extrajudiciais, postula a declaração de inexistência dos débitos e reparação moral
”.

O Juízo de origem
julgou a ação parcialmente procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

Por estas razões,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
DECLARAR
a inexistência dos débitos decorrentes das compras efetuadas no dia 05.06.2025, nos valores de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo a ré se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cobrança ou por dia de negativação, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

Irresignada, a requerida interpôs recurso no id 16891679 pretendendo a reforma da sentença e que as postulações autorais sejam julgadas improcedentes.

Contrarrazões no id 16892188.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Feitas tais considerações, há de que se registrar que o Juízo sentenciante observou acertadamente a tese consolidada na Súmula 479 do C. STJ, pela qual: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, as instituições financeiras devem ser capazes de identificar transações atípicas e bloqueá-las, o que não ocorreu no caso concreto.
A mera alegação de que a transação foi realizada mediante utilização de senha pessoal não é suficiente para elidir a responsabilidade da instituição financeira
.

Portanto, compreendo que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante, pelo que não há retoques a serem feitos na sentença guerreada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)